Tribunal: TJBA
Processo: 8113698-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113698-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIRIAM DOURADO FRANCA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação cível interposta por LIRIAM DOURADO FRANCA contra decisão proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva — formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, referente ao direito ao piso salarial nacional do magistério —, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, para declarar que as parcelas pagas a título de enquadramento funcional devem ser incluídas no cálculo do piso remuneratório, determinando o prosseguimento da execução. 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação cível é o recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, ou se, diversamente, o recurso adequado é o agravo de instrumento, com as consequências jurídicas pertinentes à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem determinar a extinção da fase executiva tem natureza jurídica de decisão interlocutória, por não colocar termo ao processo ou à fase em que proferida, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 prevê expressamente que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, aí incluídas aquelas recaídas sobre impugnação ao cumprimento de sentença. 5. A apelação é o recurso cabível somente quando a decisão que acolhe a impugnação acarreta a extinção da execução (art. 1.009 c/c art. 925 do CPC/2015); quando a impugnação é rejeitada ou parcialmente acolhida, e o processo executivo prossegue, o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva — fundada em divergência doutrinária ou jurisprudencial — sobre o recurso cabível, sendo inescusável o erro de quem interpõe apelação em hipótese que não se enquadra na extinção da execução. 7. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8113698-87.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LIRIAM DOURADO FRANCA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER da apelação interposta, nos termos do voto da Relatora.